Tribunal: TJMT
Processo: 1024658-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024658-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WANDERSON FRANCA DE BARROS - CPF: 047.116.271-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RHOBISON SERAFIN DE ANDRADE - CPF: 728.083.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ARAUJO SANTOS - CPF: 012.802.171-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES GUSMAO ALVES - CPF: 049.024.651-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. BOA-FÉ AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos ou multa, pela prática de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta imputada ao réu pode ser enquadrada na modalidade culposa do crime de receptação, prevista no § 3o do art. 180 do CP, diante da alegação de ausência de ciência inequívoca quanto à origem criminosa do objeto.

III. Razões de decidir

3. O valor desproporcional pago pelo bem apreendido (R$ 300,00 por um celular avaliado em R$ 2.000,00) é incompatível com a boa-fé e evidencia a suspeita sobre a origem do objeto.

4. O próprio réu admitiu suspeitar da procedência ilícita do bem e não apresentou elementos mínimos para identificação do vendedor. A assunção consciente do risco atrai a configuração do dolo eventual.

5. A jurisprudência consolidada do TJMT reafirma que a ausência de comprovação de boa-fé afasta a possibilidade de reconhecimento da forma culposa da receptação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aquisição de bem por valor irrisório e sem comprovação de origem legítima, acompanhada de suspeita confessada quanto à procedência, configura dolo eventual e afasta a hipótese de receptação culposa."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180,
caput
e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 0000956-70.2019.8.11.0033, Relator: Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/03/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024658-19.2022.8.11.0002

APELANTE: WANDERSON FRANCA DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por WANDERSON FRANÇA DE BARROS contra sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da respectiva ação penal, que condenou o recorrente à pena de 01 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de receptação simples (CP, art. 180,
caput
), tendo sido a sanção restritiva de liberdade, substituída por pena de multa ou pena de restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal (ID. 281633409).

O apelante, WANDERSON FRANÇA DE BARROS, alega que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que tinha ciência da origem ilícita do bem apreendido, o que afasta o dolo exigido para a configuração do crime de receptação, previsto no
caput,
do art. 180 do CP.

Requer o provimento do recurso para que a conduta tipificada como receptação dolosa, nos termos do
caput
do art. 180 do Código Penal, seja desclassificada para a modalidade culposa, prevista no § 3o do referido dispositivo legal (ID 281633421).

Nas contrarrazões
, 3a Promotoria de Justiça CRIMINAL da Comarca de várzea grande
pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 281633427), entendimento que foi endossado pela 29a PROCURADORIA DE JUSTIÇA, a qual exarou parecer pela manutenção da sentença impugnada (ID. 283830890).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, observa-se que a materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de impugnação, cingindo-se a insurgência recursal à possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa.

Delimitada a controvérsia recursal, adianto que a sentença condenatória recorrida não comporta reparos.

Importa destacar que, segundo o apelante, o bem foi adquirido (Samsung Galaxy A31 Imei:356.159.115.416.236) pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), enquanto sua estimativa de mercado, conforme o auto de avaliação indireta n. 2022.16.222764 acostado aos autos, era de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Trata-se de desproporção flagrante e absolutamente incompatível com a boa-fé, sendo, por si só, suficiente para despertar fundada suspeita quanto à origem ilícita do objeto.

Acrescente-se que o apelante confessou, em juízo, que suspeitava da procedência do aparelho celular, mas, ainda assim, optou por concretizar a compra. Alegou, ademais, que tinha conhecimento de que o vendedor era usuário de substâncias entorpecentes.

Todavia, não foi capaz de fornecer qualquer dado minimamente verificável acerca dessa pessoa, como número de telefone, endereço residencial, vínculo pessoal ou qualquer outro elemento que permitisse sua identificação e a verificação da versão apresentada.

Ora, o próprio apelante admite que suspeitava da origem ilícita do bem, que o adquiriu por valor irrisório de um usuário de drogas, que não exigiu nota fiscal no momento da compra e que, mesmo desconfiando da licitude do aparelho, optou por prosseguir com a aquisição.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa, pois o conjunto probatório é harmônico e robusto no sentido de que o apelante agiu com dolo eventual, assumindo conscientemente o risco de adquirir objeto sabidamente de origem criminosa, o que atrai a incidência da norma penal incriminadora em sua forma dolosa.

Para o caso, aplicável o seguinte precedente desta e. Câmara:

“As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011). No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(TJMT, AP n. 0000956-70.2019.8.11.0033, Relator: Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/03/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025